Tribunal: TJDFT
Processo: 0751516-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE JÁ DECIDIU A MATÉRIA. PRECLUSÃO (ART. 507 DO CPC). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu pedido de expedição de precatório/RPV referente à parcela supostamente incontroversa e determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado de agravo de instrumento pendente. 1.1 O exequente/agravante requer a continuidade da execução. 1.2 O executado/agravado defende a suspensão em razão de discussão sobre inexigibilidade do título e suposta prejudicialidade externa relativa à ação rescisória.
2. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0734176-21.2025.8.07.0000 e do falecimento do Exmo. Des. Relator Maurício Silva Miranda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar a suspensão do cumprimento de sentença, autorizando a continuidade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A suspensão do cumprimento de sentença por suposta prejudicialidade externa já foi examinada e rejeitada pelo Acórdão n. 2075497, publicada em 17/12/2025, no bojo do agravo de instrumento n. 0734176-21.2025.8.07.0000, interposto pelo executado.
5. A rediscussão da mesma matéria viola o art. 507 do CPC, que impede nova apreciação de questão já decidida no curso do processo, sob pena de violação à segurança jurídica.
6. A existência de embargos de declaração pendentes contra o Acórdão n. 2075497 não autoriza afastar a preclusão, pois não acarreta suspensão dos efeitos da decisão Colegiada. E o Juízo de origem ainda não foi formalmente comunicado do reportado julgamento, haja vista não constar respectivo ofício da Secretaria da 7a Turma Cível nos autos do cumprimento de sentença n. 0711043-27.2024.8.07.0018.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não conhecido.